Tribunal: TJSP
Processo: 1004392-30.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Encerramento da conta corrente sem prévia notificação. – Sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00. – Pretensão do réu de afastamento da condenação ou de redução do valor. INADMISSIBILIDADE: O banco não pode ser obrigado a manter ativa conta corrente

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Encerramento da conta corrente sem prévia notificação. – Sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00. – Pretensão do réu de afastamento da condenação ou de redução do valor. INADMISSIBILIDADE: O banco não pode ser obrigado a manter ativa conta corrente caso não tenha interesse, contudo deve proceder à notificação prévia do correntista para que ele possa se organizar, o que não ocorreu no caso. Dano moral configurado. Existência de valores na conta corrente, suficientes para cobertura de um cheque emitido anteriormente, que ficaram inacessíveis por causa do encerramento da conta sem aviso prévio, o que culminou com a indevida inclusão do nome do autor no CCF, sem que ele tenha dado causa a isso. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR – DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Pretensão do autor de que o termo inicial dos juros moratórios seja a data do evento danoso ou a data da citação. ADMISSIBILIDADE: Nas condenações ao pagamento de indenização por danos morais, havendo relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação (artigo 405 do Código Civil). Sentença reformada neste ponto.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR – MULTA – Embargos declaratórios considerados protelatórios. NÃO CONFIGURAÇÃO: O autor exerceu legitimamente a defesa de seus interesses, não ficando configurado, de forma clara, o intuito protelatório dos embargos de declaração. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E O DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004392-30.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado/apelante LAFAIETE CAMILLO ANTUNES.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso do Réu e deram provimento
ao recurso adesivo do autor . Vencido o 2o Desembargador que dava provimento ao
recurso do Réu, prejudicado o do autor e declara voto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26.537.
APELAÇÃO No 1004392-30.2018.8.26.0100 SÃO PAULO.
APELANTES e reciprocamente APELADOS: ITAÚ UNIBANCO S/A.
e LAFAIETE CAMILLO ANTUNES.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
Encerramento da conta corrente sem prévia
notificação. Sentença que julgou procedentes os pedidos e
condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$6.000,00.
Pretensão do réu de
afastamento da condenação ou de redução do valor.
INADMISSIBILIDADE: O banco não pode ser obrigado a
manter ativa conta corrente caso não tenha interesse, contudo
deve proceder à notificação prévia do correntista para que ele
possa se organizar, o que não ocorreu no caso. Dano moral
configurado. Existência de valores na conta corrente,
suficientes para cobertura de um cheque emitido anteriormente,
que ficaram inacessíveis por causa do encerramento da conta
sem aviso prévio, o que culminou com a indevida inclusão do
nome do autor no CCF, sem que ele tenha dado causa a isso.
Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR
DANOS MORAIS

JUROS DE MORA TERMO INICIAL Pretensão do autor
de que o termo inicial dos juros moratórios seja a data do
evento danoso ou a data da citação. ADMISSIBILIDADE: Nas
condenações ao pagamento de indenização por danos morais,
havendo relação contratual, os juros de mora incidem desde a
citação (artigo 405 do Código Civil). Sentença reformada neste
ponto.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR MULTA Embargos
declaratórios
considerados
protelatórios.
NÃO
CONFIGURAÇÃO: O autor exerceu legitimamente a defesa de
seus interesses, não ficando configurado, de forma clara, o
intuito protelatório dos embargos de declaração. Sentença
reformada neste ponto.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E O DO AUTOR
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo
interpostos contra a r. sentença de fls. 85/95, cujo relatório se adota, que
confirmou a tutela antecipada deferida a fls.21/22 e julgou procedente o
pedido formulado na ação indenizatória movida por Lafaiete Camillo
Antunes contra o Citibank S/A. (Atual Itaú Unibanco S/A.), para condenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$6.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça e juros de mora de 1% ao mês, desde a sentença. Condenou o réu
também a restituir ao autor eventuais saldos, aplicações e investimentos
que estavam pendentes na data do encerramento da conta e que não foram
a ele ressarcidos. Em razão da sucumbência, o banco réu foi condenado ao
pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
Os embargos de declaração interpostos pelo
autor (fls.100/102) foram rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o
valor da causa (fls. 118/120).
Em suas razões recursais, o banco réu
sustenta a regularidade do encerramento da conta corrente do autor e a
ausência de prejuízos de ordem moral e material. Alega que a relação
comercial existente entre as partes pode ser interrompida a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento. Afirma que o apelado tinha conhecimento do processo de
encerramento de sua conta corrente. Ressalta que, mesmo que a conta não
estivesse em processo de encerramento, que ensejou a devolução do
cheque, não havia saldo suficiente para a sua compensação. Pede o
afastamento de sua condenação ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais. Subsidiariamente, pede a redução do valor da
indenização (fls.103/115).
O autor, por sua vez, em seu recurso adesivo
pede que os juros moratórios incidam desde o evento danoso ou desde a
data da citação. Pleiteia também o afastamento da multa prevista no artigo
1026, § 2o do CPC (fls. 135/140).
As partes apresentaram contrarrazões a
fls.125/134 e 145/149.
É o relatório.
O recurso do banco réu não merece
provimento e o do autor deve ser provido, conforme fundamentação a
seguir exposta.
Cumpre apreciar inicialmente a apelação do
réu.
Trata a questão de ação indenizatória movida
por Lafaiete Camillo Antunes contra o Citibank S/A. (atual Itaú Unibanco
S/A.), em que o autor sustenta que foi surpreendido com o encerramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral da sua conta corrente, sem prévia notificação, o que lhe causou
danos morais. Alega ter emitido um cheque no valor de R$1.200,00 para
pagamento de uma compra de mercadoria, porém foi informado pelo
favorecido do cheque que o título tinha sido devolvido, mesmo havendo
saldo suficiente na conta corrente. Ressalta que o gerente do banco
informou-lhe que algumas contas estavam sendo encerradas, por causa da
incorporação do Citibank pelo Banco Itaú. Destaca que em razão da
impossibilidade de compensação do cheque, teve o seu nome inscrito no
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo CCF.
Deve-se ressaltar que, sendo o contrato de
conta corrente de modalidade de tempo indeterminado, o banco pode
encerrá-lo quando for do seu interesse, devendo, porém, avisar
previamente o cliente do fato, conforme dispõe o artigo 12, inciso I da
Resolução Bacen no 2.025.
Assim dispõe a referida Resolução Bacen,
em seu inciso I do art. 12, in verbis:
“Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante
acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta
de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser
incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:
I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o
contrato;.”.
No caso, restou incontroverso nos autos o
fato de ter havido encerramento da conta corrente que ocorreu em
12.12.2017 (fls. 17 e 19), não tendo, porém, o banco réu demonstrado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informou o autor previamente dessa providência.
Embora tenha alegado que o autor tinha
conhecimento do processo de encerramento de sua conta corrente, o banco
réu não comprovou essa afirmação.
Evidente o dano moral sofrido pelo autor
que teve sua conta bancária encerrada, de forma unilateral e sem
comunicação prévia, sendo privado de qualquer acesso às movimentações
bancárias, além de ter o seu nome indevidamente inscrito no Cadastro de
Emitentes de Cheque sem Fundo CCF (fl.18), o que supera os dissabores
comuns do dia a dia.
Embora o banco apelante tenha afirmado
que a devolução do cheque de R$1.200,00 teria ocorrido por insuficiência
de fundos, o que se verifica do extrato bancário (fl.17) é que o autor tinha
saldo suficiente para a compensação do referido cheque.
No caso, o autor emitiu o cheque em
08.12.2017 (fl.16), quando a conta ainda não estava encerrada. Verifica-se
também que quatro dias depois, ou seja, no dia 12.12.2017 o cheque foi
devolvido pela alínea 13, que é conta encerrada (fls. 16 e 19).
O encerramento da conta se deu pouco antes
da compensação do cheque.
O autor não foi avisado pelo banco desse
encerramento para poder tomar as providências cabíveis, como substituir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma de pagamento ao seu credor.
Em razão do encerramento da conta de
forma abrupta, o autor foi incluído indevidamente no cadastro de emitentes
de cheques sem fundo CCF (fl.18). Havia saldo para pagamento do
cheque, mas ele ficou indisponível por causa do encerramento da conta e
isso causou o cadastro indevido do autor.
O extrato de fl.17 mostra claramente que
havia saldo positivo suficiente no valor de R$2.605,56 para o pagamento
do cheque no dia 11.12.2017 (data anterior ao encerramento da conta e da
compensação do cheque).
Demonstrada, assim, a falha do banco na
prestação do serviço, mostra-se abusiva sua conduta.
Em casos semelhantes também já se
pronunciou esta Col. 18a Câmara de Direito Privado:
“RECURSO Apelação “Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais”
Insurgência contra a r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda

Inadmissibilidade
(...) Incontroverso cancelamento
unilateral do contrato de conta corrente, sem o envio de
prévia notificação
Existência de valores em conta
corrente, que ficaram inacessíveis
Inobservância do
disposto no artigo 12, inciso I, da Res. 2.025/1993 do
BACEN
Banco que responde objetivamente por danos
relativos a fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do
STJ Caracterizada a existência de falha na prestação dos
serviços bancários Dano moral “in re ipsa” configurado
Verba indenizatória devidamente fixada Sentença mantida
Honorários advocatícios majorados Prequestionamento
Preliminar arguida em contrarrazões acolhida
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.”
(AC no 1075011-82.2018.8.26.0100, rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. v.u. em 11.07.2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada
com
pedido
de
indenização
por
danos
morais

Encerramento unilateral de conta corrente sem prévio aviso
aos correntistas
Sentença de parcial procedência para
condenar o requerido ao pagamento, a título de danos
morais, de R$ 10.000,00 para cada autor
Recurso de
ambas as partes
(...) Danos morais
Ocorrência

Constitui abuso de direito pela instituição financeira, o
encerramento unilateral da conta corrente, sem a
comunicação hábil aos correntistas, privando-lhes de
qualquer acesso às movimentações bancárias, até mesmo as
mais corriqueiras como o uso de cartão de crédito - Agir
abusivo do banco réu que gerou situação vexatória e
constrangedora, ultrapassando o mero dissabor Quantum
indenizatório arbitrado em patamar módico e mantido,
considerando que não houve pedido de majoração do valor
fixado a título de indenização por danos morais, sendo
vedada a reformatio in pejus. (...)”
(AC. no 1011197-33.2017.8.26.0003, rel. Des. Helio Faria, j.
v.u. em 23.10.2018).
Os
precedentes
jurisprudenciais
acima
citados enfrentam questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustram
este julgamento.
Cabe destacar que a indenização por danos
morais não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a
quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente
ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e
servir como indenização pelos dissabores experimentados.
Ademais, a indenização por dano moral tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os
aborrecimentos sofridos.
A ausência de legislação específica torna
difícil a fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência
conduzem o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do
sofrimento, da repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Tendo em conta tais critérios, cabível a
manutenção do valor da indenização por danos morais fixado na r.
sentença em R$6.000,00 (seis mil reais), diante das características do fato e
em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Razão não assiste ao banco quanto à questão
dos danos materiais.
No caso, verifica-se do extrato bancário de
fl.17, que na data do encerramento da conta corrente, havia
aplicações/investimentos e saldo credor no valor de R$2.537,41.
Dessa forma, é o caso de se manter a
condenação do banco apelante a restituir ao autor eventuais valores que
estavam pendentes na data do encerramento da conta, ante a ausência de
prova do seu ressarcimento, a ser apurado em liquidação de sentença.
Assim, o recurso de apelação do banco réu
não merece provimento.
Passa-se agora à análise do recurso adesivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto pelo autor.
Com razão o autor quanto ao termo inicial
dos juros moratórios.
Tratando-se
de
relação
contratual,
a
indenização por danos morais sofre incidência dos juros de mora desde a
citação, conforme artigo 405 do Código Civil e não desde a sentença.
Razão assiste ao autor também em relação à
pretensão de afastamento da multa imposta no julgamento dos embargos de
declaração.
O recorrente exerceu legitimamente a defesa
de seus interesses, não ficando configurado, de forma clara, o intuito
protelatório dos embargos interpostos.
Ressalte-se
que
não
estão
as
partes
impedidas de defender interesse de direitos próprios, independentemente
de terem eles razão ou não.
Assim, respeitado o entendimento do Juízo,
é o caso de reformar parcialmente a r. sentença.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso do réu e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
adesivo do autor para determinar que o termo inicial dos juros de mora seja
a data da citação e para afastar a sua condenação ao pagamento de multa
prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC. No mais, fica mantida a r. sentença
como proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37749 – Divergente
Apelação Cível no 1004392-30.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Itaú Unibanco S/A
Apelado/Apelante: Lafaiete Camillo Antunes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. Relator, entendendo
deva ser provido o recurso do banco, prejudicado o recurso do autor.
É fato o encerramento da relação contratual (conta
corrente) entre as partes em 12 de dezembro de 2017 (fls. 12), bem como haver o autor
tomado ciência da providência pois, como diz, entrou em contato com a instituição
financeira e tomou conhecimento do encerramento de sua conta corrente nessa data
(12/12/2017).
Então, observado o principio da autonomia da vontade
(Código Civil artigo 421) e liberdade de contratar, legal e possível o encerramento
unilateral do vinculo pelo réu (Resolução CMN n. 2025, artigos 12, I e II), ausente
abuso de direito pelo réu, ainda que sujeito o vínculo às regras do CDC, por ciente o
autor e apelado, conforme a regra do artigo 473 do Código Civil, bem como não
incidente a regra do artigo 39, IX do CDC (vide STJ REsp 1.538.831).
De outra parte ausente desvio ou vicio do réu a partir da
emissão pelo autor de cheque em 8 de dezembro de 2017, pois conforme documentação
juntada em especial cópia do cheque fls. 110, é de se observar que não havia o autor
disponibilizado saldo na r. conta no período de 23/11/2017 a 10/12/2017, para
pagamento do cheque via compensação pelo banco réu (vide fls. 111), o que significa
como diz o réu “... logo, caso o cheque fosse levado para a compensação
imediatamente após a emissão e nas datas que constam na própria cártula (entre os
dias 8/12/2017 e 10/12/2017), seria de qualquer forma devolvido, só que em razão de
insuficiência de fundos (motivo 11), ensejando também o apontamento nos órgãos de
proteção ao crédito...”.
Ou seja, ausente falha na prestação de serviço pelo réu,
presente o desinteresse comercial do banco, faculdade essa do banco, ausente obrigação
de concessão indistinta de crédito e mantença de vinculo eterno, anotada a inexistência
de saldo na r. conta, conforme extrato de fls. 16 dos autos e também fls. 112, isso faz
com que não se justifique a condenação do banco a reativação da conta, sanção moral
ou mesmo a restituir eventuais saldos, aplicações e investimentos, até por não poder a r.
sentença impor condenação 'genérica' vale dizer, restituir 'eventual' investimento, ainda
mais quando o autor, pelo ônus da prova de fato constitutivo de direito (CPC artigo 373,
I), não demonstrou e comprovou a existência quando do encerramento do vinculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o réu de saldo de valores, aplicações de sua titularidade.
Aliás, quanto a sanção moral, como limitada a lide a
prática de ato ou fato derivado de relações sociais, no caso o negócio de contrato
bancário, com o acréscimo de que a devolução do cheque pelo banco sacado não foi
abusiva, como acima explicitado, também se entende ausente justa causa para
caracterizar o dano moral reclamado e reconhecido, sequer comprovado pelo autor que a
situação de fato vivenciada por conta da causa o tenha exposto a risco efetivo de lesão à
sua saúde (física ou mental) e segurança (física ou social) e isso se reconhecida a
natureza de ofensa à direito fundamental, observado o princípio da dignidade da pessoa
humana (STJ, REsp 1.424.304).
Ou seja, como o fato objeto da lide por si não é capaz de
fazer presumir a ocorrência de repercussão na esfera moral do autor, a despeito do
dissabor que pode ter sido ocasionado e isso se tivesse o autor demonstrado o suposto
evento danoso que alega se sabendo que o dano moral, para o seu reconhecimento,
reclama a demonstração e comprovação da consequência de gravidade sujeita a
incidência à regra dos artigos 186 e 927, do Código Civil, e isso por que, “só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio
Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999), não
superada a prova relativa à fato constitutivo de direito (CPC artigo 373, I), se entende
sem razão a pretensão de reparação moral.
Reafirmando-se não comprovado pelo autor e apelante a
ocorrência de “... dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar...”, subtraídos os meios a permitir
decidir, incidente a máxima 'allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt', pela
dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo do direito, não se justifica a
imposição da sanção moral, o que é o caso.
Ademais, nos termos do entendimento assentado pela
Súmula no 06 da Colenda Turma de Uniformização do Conselho Supervisor do Sistema
de Juizados Especiais se tem que, “Mero inadimplemento contratual, sem
circunstâncias específicas e graves que a justifiquem, não dá ensejo a indenização por
danos morais”.
Por decorrência, se entende deva ser provido o recurso do
réu, julgada improcedente a ação, revertido o ônus de sucumbência, prejudicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso do autor.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio

2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
136BF9F5
12
14
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
137A695D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004392-30.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.